Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, em sede de cumprimento de sentença requerido por SILVIA REGINA SANTANA CARVALHO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que declarou a nulidade de contratos de mútuo e condenou o BANCO DO BRASIL a se abster de realizar os descontos em folha de pagamento da autora, bem como a restituir as parcelas cobradas indevidamente. Diante da relutância do devedor em cumprir a obrigação, o juízo arbitrou multa correspondente ao dobro de cada parcela cobrada indevidamente e, diante da persistência do banco em descumprir a decisão judicial, majorou a multa para o triplo de cada desconto indevido. Após longo debate entre as partes, o juízo as intimou para que apresentassem cálculos dos valores que entendessem devidos. A autora anexou planilhas com o demonstrativo do débito, ao passo que o BANCO DO BRASIL negou que houvesse descontado qualquer parcela a partir de janeiro de 2021. Intimados dos cálculos, a credora não se manifestou, enquanto o BANCO DO BRASIL reiterou a alegação de os descontos foram efetivados somente até janeiro do corrente ano. Os autos foram à Contadoria para se manifestar acerca da alegação do devedor e, após, as partes foram novamente intimadas a se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados. Ambas as partes anuíram com as manifestações da Contadoria Judicial, sobrevindo a decisão agravada em que o juízo homologou os cálculos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a incidência da multa seria indevida, posto que o devedor não teria sido intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação (incidência da súmula 410, do STJ); possibilidade de redução da multa aplicada; necessidade de prévia liquidação de sentença quanto à restituição em dobro do indébito e, por fim, cerceamento de defesa, por não ter o juízo promovido a prévia liquidação de sentença e oportunizado a produção de provas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para que seja reformada a determinação de suspensão da cobrança das parcelas do financiamento estudantil”. Preparo regular sob ID 31082975. Instado a se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal, o agravante argumentou que “os cálculos da contadoria resultaram no montante de R$291.137,58, um valor excessivo que não observou os parâmetros das decisões proferidas no processo, bem como não foi oportunizado às partes requerer (sic) prova pericial para apuração dos valores” (ID 31297636). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença predestinado ao adimplemento de obrigação de fazer, consistente na exclusão de lançamentos de obrigações reconhecidamente nulas, no contracheque da exequente. O executado foi intimado para cumprimento, com incidência de multa correspondente ao dobro do valor lançado, para cada incidência em desconformidade com o que fora judicialmente determinado. Ofertou impugnação, a qual não foi conhecida por intempestividade (ID 90457183). Em face do descumprimento, a multa foi majorada (ID 90457183) para o triplo do valor correspondente a cada uma das incidências. Todavia, a despeito das sucessivas petições do executado, noticiando o cumprimento, a exequente vem, em igual número de vezes, aos autos, para infirmar sua assertiva, comprovando que, de fato, os lançamentos persistem. Outras tantas vezes, o ilustre Representante do Ministério Público veio aos autos, enunciando pormenorizado relatório dos fatos processuais mais relevantes e se batendo, ao final, pela adoção de medidas judiciais condizentes com a recalcitrância do executado. Registro, ainda, a interposição do Agravo de Instrumento de no 0716282-71.2021.8.07.0000, o qual, em consulta realizada perante o sítio eletrônico deste e.Tribunal, não houve o seu desfecho. Decisão de ID 100662940 determinou-se o envio dos autos à Contadoria Judicial para a devida apuração de eventual débito. Laudo da Contadoria ao ID 104266874. As partes se manifestaram aos IDs 102755069 (exequente) e 103750581 (executado), além da cota ministerial de ciência ao ID 101392693. Diante das impugnações, pareceres complementares aos IDs 104266874 (cálculos) e 105949129 (metodologia do cálculo). Por fim, o credor (ID 105049067) e o devedor (ID 106670100), bem como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 107267448) não se opõem ao cálculo apresentado pela Contadoria deste Juízo. Eis o apertado relatório. D E C I D O. Não havendo qualquer irresignação quanto aos cálculos/valores apresentados pela douta Contadoria Judicial, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao ID 104266874, PARA FIXAR o valor da obrigação da parte executada no montante equivalente R$ 291.137,58 (duzentos e noventa e um mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos a cotar de 27/09/2021 (data do cálculo).” O recurso não comporta conhecimento, posto que padece de vícios formais insanáveis de falta de interesse, dialeticidade e inovação recursal. Primeiramente, releva consignar que, ao ser intimado da manifestação da Contadoria Judicial, o próprio agravante manifestou que “vem à presença de Vossa Excelência, informar que, diante do exposto pela douta contadoria, nada a opor”. Lado outro, ao se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, argumentou que a valor homologado seria excessivo, comportamento manifestamente contrário à sua manifestação anterior (venire contra factum proprium). Segundo o art. 1.000, do Código de Processo Civil, “a parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Desta forma, uma vez que o devedor já havia aceitado os cálculos da Contadoria Judicial, revela-se flagrante sua falta de interesse recursal para rever a decisão homologatória das contas realizadas pela contadoria. Não obstante, reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A decisão agravada está fundamentada na anuência das partes aos cálculos da Contadoria Judicial e inexistência de impugnação. Em suas razões recursais, o agravante sustentou matéria diversa e alheia ao que restou decidido. Como já relatado, limitou-se a impugnar a incidência da multa por suposta falta de intimação pessoal do devedor; possibilidade de redução da penalidade e suposta necessidade de prévia liquidação de sentença e consequente cerceamento de defesa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. O recorrente ainda incorreu em inovação recursal, ao deduzir teses jurídicas e fatos novos diretamente nesta instância recursal, suprimindo a matéria da apreciação do juízo de origem. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator